Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URETEROLITOTOMIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a providenciar o procedimento CE – URETEROLITOTOMIA no prazo de 90 dias corridos. Pretende o autor a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o procedimento no prazo de 30 dias. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63120936). Gratuidade deferida (ID 63144152). Contrarrazões apresentadas (ID 63120938). Liminar indeferida (ID 63144152). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63775273).
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, na hipótese, não se justifica a alteração do prazo fixado na sentença, já que não foram demonstrados urgência, risco à saúde ou à vida do autor que lhe conceda prioridade no atendimento.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, apesar do prazo de espera do autor ultrapassar o fixado pelo enunciado 93 do CNJ de 180 dias, restou estabelecido na sentença prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o que lhe foi imposto com a devida adequação dos pacientes que aguardam o mesmo procedimento. Ademais, não há nada nos autos que indique perigo de vida para justificar a antecipação do prazo fixado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.